Tribunal: TJES
Processo: 0034129-77.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licenças
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034129-77.2011.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ES e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E PERDA DE OBJETO REJEITADAS. PROFISSÃO DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA. DELEGAÇÃO DE PODER DE POLÍCIA A ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO. CRDD/ES E SINDESPEES. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. VIOLAÇÃO À RESERVA LEGAL E À NATUREZA AUTÁRQUICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em sede de ação civil pública, julgou procedentes pedidos para determinar a regularização de estatutos de entidades privadas (CRDD/ES e SINDESPEES), declarar a nulidade de atos normativos e convênios do DETRAN/ES que delegavam poder de polícia e funções administrativas, além de determinar a restituição de taxas indevidamente cobradas para o exercício da profissão de despachante documentalista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a delegação de atos de fiscalização, credenciamento e aplicação de sanções (poder de polícia) a entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado; (ii) estabelecer se a superveniência da Lei nº 14.282/2021 convalida atos administrativos nulos praticados anteriormente ou afasta o interesse processual quanto ao ressarcimento de valores e anulação de atos normativos estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE DESERÇÃO (CRDD/ES): REJEITADA
. O recorrente efetuou o recolhimento do preparo em dobro após intimação, nos termos do § 4º do art. 1.007 do CPC, sanando o vício processual em observância à primazia do julgamento de mérito.

4)
PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO (DETRAN/ES): REJEITADA.
A superveniência de lei federal ou a revogação de instrução de serviço não retira o interesse processual quanto aos efeitos materiais pretéritos e ao pedido de ressarcimento de valores indevidamente cobrados.

5)
MÉRITO:
O livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão constitui norma de eficácia contida, exigindo lei federal em sentido estrito para qualquer restrição, conforme o inciso XIII do art. 5º e o inciso XVI do art. 22 da Constituição Federal.

6)
A fiscalização de profissões envolve o exercício de poder de polícia, atividade tipicamente pública e indelegável a pessoas jurídicas de direito privado, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1717.

7)
O CRDD/ES e o SINDESPEES possuem personalidade jurídica de direito privado, conforme o art. 1º da Lei nº 10.602/2002, carecendo de natureza autárquica para o exercício de atos de império ou fiscalização profissional coercitiva.

8)
Revela-se nula a Instrução de Serviço do DETRAN/ES que condiciona o exercício profissional à filiação ou regularidade perante entes privados, configurando usurpação de competência legislativa e administrativa.

9)
A cobrança de "termos de responsabilidade" pelo sindicato como condição para trâmite de processos administrativos autárquicos carece de amparo legal e configura enriquecimento sem causa, impondo-se o dever de restituição.

10)
A Lei nº 14.282/2021 não possui efeito retroativo para sanar nulidades de atos praticados sob o regime anterior, nem altera a natureza jurídica privada dos conselhos prevista na Lei nº 10.602/2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A atividade de fiscalização profissional e o exercício do poder de polícia são funções típicas de Estado, indelegáveis a entidades de direito privado.

2. É inconstitucional o condicionamento do exercício da profissão de despachante documentalista ao credenciamento ou pagamento de contribuições a conselhos ou sindicatos privados, salvo se previsto em lei federal específica e em favor de autarquia pública.

3. Atos normativos infralegais estaduais não podem criar restrições ao livre exercício profissional sob pena de violação à competência privativa da União.

4. O ressarcimento de taxas cobradas por entidades privadas sem base legal é medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XIII e art. 22, XVI; Lei nº 10.602/2002, art. 1º; Lei nº 14.282/2021; CPC, art. 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 1717, Rel. Min. Sydney Sanches, j. 07.11.2002; STF, ADPF 183, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27.09.2019; STF, ARE 1331661 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 29.08.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares de deserção e perda superveniente do objeto e, no mérito, negar provimento aos recursos de Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado do Espírito Santo - CRDD/ES, de Sindicato dos Despachantes do Estado do Espírito Santo - SINDESPEES e do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO DE
CRDD/ES
SUSCITADA POR MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES:

Preliminarmente,
Ministério Público
aduz em contrarrazões a preliminar de deserção do recurso interposto pelo
Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado do Espírito Santo - CRDD/ES
, sob o argumento de ausência de comprovação do preparo no ato da interposição.

Todavia, é importante recordar que o Código de Processo Civil privilegia a primazia do julgamento de mérito e a sanabilidade dos vícios processuais.

Nesse passo, conforme se depreende do processado, este Relator determinou a intimação da referida parte para regularizar o preparo recursal.

Na sequência, o
CRDD/ES
efetuou o recolhimento do preparo em dobro, na forma prevista pelo § 4º do art. 1.007 do CPC.

Diante do cumprimento da diligência e da comprovação do recolhimento, impõe-se reconhecer que a irregularidade está devidamente sanada, não havendo que se falar em deserção.

Do exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO SUSCITADA POR
DETRAN/ES
:

Suscita o
DETRAN/ES
a perda superveniente do objeto da presente ação, ao sustentar que a Lei Federal nº 14.282/2021, que regulamentou a profissão de despachante documentalista, teria esvaziado a pretensão autoral ao validar as exigências anteriormente questionadas.

Aduz ainda que a revogação da Instrução de Serviço n.º 04/2011 pela IS n.º 69/2021 alterou a situação fática, caracterizando a perda do objeto.

É cediço que a lei nova não possui o condão de retroagir para convalidar atos administrativos nulos praticados sob a égide do regime anterior, tampouco sanar a usurpação de competência legislativa ocorrida no passado.

Conquanto não se ignorem as alterações normativas no curso do processo, remanesce o interesse processual relativamente aos
efeitos materiais
das normas inquinadas, haja vista os efeitos meramente prospectivos da novel legislação e dos atos normativos infralegais.

Na hipótese, persiste o interesse processual quanto à declaração de nulidade das Instruções de Serviço expedidas pelo DETRAN/ES, principalmente, em relação ao pedido de ressarcimento dos valores cobrados dos profissionais.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende, a presente ação civil pública é destinada a impugnar a estrutura de credenciamento e fiscalização da atividade de despachante documentalista no Estado do Espírito Santo.

Os fatos revelam que o
Departamento Estadual de Trânsito
, por meio de Instruções de Serviço, condicionou o exercício da referida profissão à prévia inscrição e regularidade perante o
Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas

– CRDD/ES
e o Sindicato da categoria
(SINDESPEES)
.

Tal arranjo impunha aos profissionais o pagamento de taxas de inscrição, anuidade e, especificamente quanto ao
SINDESPEES
, o recolhimento de valores para a expedição de “termos de responsabilidade”, documentos exigidos pela autarquia estadual para a tramitação de processos administrativos.

O quadro delineado pelo
Ministério Público
, e ratificado pela sentença, aponta para a transferência de funções típicas de Estado a entidades dotadas de
personalidade jurídica de direito privado
.

A r. sentença hostilizada julgou procedente a ação, nos exatos termos da parte dispositiva:

“Em face de todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, DETERMINANDO, a saber, sob pena de extinção da CRDD/ES e do SINDIESPEES, caso não atendidos os pedidos:

1 – A regularização do estatuto do CRDD/ES e do SINDIESPEES, com supressão de competências que impliquem invasão de atribuições próprias de conselho profissional;

2 - A reformulação da estrutura orgânica DO CRDD/ES, com a extinção de órgãos de fiscalização e exercício de poder de polícia;

3 – A abstenção do CRDD/ES e do SINDIESPEES de exercer qualquer poder fiscalizatório ou regulamentar, bem como de utilizar o brasão da República;

4 - O envio de correspondência com aviso de recebimento aos associados e sindicalizados do CRDD/ES e do SINDIESPEES comunicando que a permanência nas referidas entidade não é obrigatória ao exercício da profissão, e que o inadimplemento não implica em proibição do exercício da atividade, ficando limitado os efeitos à data da vigência da Lei nº 14.282/2021;

5 - A regularização dos atos normativos do DETRAN/ES, com supressão das delegações ao CRDD/ES e ao SINDIESPEES que importem em imposição de limitação ao exercício da atividade de despachante, devendo a autarquia estadual realizar o credenciamento dos despachantes de forma direta, ficando limitado os efeitos à data da vigência da Lei nº 14.282/2021;

6 - A abstenção do DETRAN/ES em utilizar e delegar a qualquer entidade privada, como o CRDD/ES e do SINDIESPEES, do exercício do poder de polícia relacionada a profissão de despachante;

7 - Ao SINDESPEES o ressarcimento dos despachantes pelos valores pagos pela expedição dos termos de responsabilidade para juntada nos expedientes do DETRAN/ES, mediante apresentação de cópia do comprovante de pagamento pelo interessado;

8 - A publicação por três vezes em jornal de grande circulação a sentença proferida, pelo CRDD/ES, SINDIESPEES e DETRAN/ES.

Por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC”.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a
legalidade da delegação do poder de polícia
, manifestado pelo credenciamento, fiscalização e aplicação de sanções, a entidades privadas, bem como a validade da exigência de filiação e pagamento de contribuições a tais entes como pressuposto para o livre exercício profissional.

O inciso XIII do art. 5º da Constituição Federal consagra, como direito individual, o livre exercício de trabalho ou profissão, sendo excepcional a exigência de qualificação ou credenciamento a órgão ou entidade de classe:

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

Tal dispositivo encerra norma de eficácia contida, exigindo lei em sentido estrito — e de competência federal (inciso XVI do art. 22 da CF) — para qualquer restrição ao exercício laboral.

Consoante entendimento emanado pela Corte Constitucional na
APF 183/DF
, as limitações somente se justificam quando estiverem relacionadas ao conhecimento técnico específico e indispensável ao exercício seguro, isto é, quando houver potencial risco à saúde, ordem pública, incolumidade de pessoas e patrimônio:

Ementa: CONSTITUCIONAL. LEI FEDERAL 3.857/1960. INSTITUI A ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL CONFERINDO PODER DE POLÍCIA SOBRE A PROFISSÃO DE MÚSICO. LIBERDADES DE PROFISSÃO E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA (ARTS. 5º, IX E XIII, DA CF). INCOMPATIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO ESTATAL NESSE TIPO DE ATIVIDADE. 1. O art. 5º, XIII, parte final, da CF admite a limitação do exercício dos trabalhos, ofícios ou profissões, desde que materialmente compatível com os demais preceitos do texto constitucional, em especial o valor social do trabalho (arts. 1º, IV; 6º, caput e inciso XXXII; 170, caput e inciso VIII; 186, III, 191 e 193 da CF) e a liberdade de manifestação artística (art. 5º, IX, da CF). 2.
As limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade
, o que não ocorre em relação ao exercício da profissão de músico, ausente qualquer interesse público na sua restrição. 3. A existência de um conselho profissional com competências para selecionar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de músico (art. 1º), para proceder a registros profissionais obrigatórios, para expedir carteiras profissionais obrigatórias (arts. 16 e 17) e para exercer poder de polícia, aplicando penalidades pelo exercício ilegal da profissão (arts. 18, 19, 54 e 55), afronta as garantias da liberdade de profissão e de expressão artística. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente. (ADPF 183, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 12-11-2019 PUBLIC 18-11-2019)

No plano da organização dos conselhos, o Pretório Excelso, no julgamento da paradigmática
ADI 1717
, fixou o entendimento de que a fiscalização de profissões, por envolver o exercício de poder de polícia, constitui atividade tipicamente pública, indelegável a pessoas jurídicas de direito privado:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS
. 1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais, declarando-se a inconstitucionalidade do "caput" e dos § 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo art. 58. 2. Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da
indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas
, como ocorre com os dispositivos impugnados. 3. Decisão unânime. (ADI 1717, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 07-11-2002, DJ 28-03-2003 PP-00063 EMENT VOL-02104-01 PP-00149)

Somente autarquias públicas, criadas por lei específica, podem exercer tal mister.

A esse respeito, sublinhe-se que a Lei Federal nº 10.602/2002, que autorizou a criação dos conselhos de despachantes, é expressa ao definir tais entes como
pessoas jurídicas de direito privado
:

Art. 1° - O Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas do Brasil (CFDD/BR) e os
Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas dos Estados
e do Distrito Federal (CRDD) são os órgãos normativos e de fiscalização profissional dos despachantes documentalistas, dotados de autonomia administrativa e patrimonial,
com personalidade jurídica de direito privado
.

Portanto, à luz do ordenamento, o
CRDD/ES
e o
SINDESPEES
carecem da natureza autárquica necessária para o exercício de atos de império.

Sob o ângulo técnico-científico, o poder de polícia é indelegável a entes privados no que tange aos atos de sanção e de consentimento que envolvam discricionariedade e coercitividade estatal.

É de se conferir:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI ESTADUAL N. 10.541/2016. INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PELA INICIATIVA PRIVADA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE UNIÃO E ESTADOS. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR QUE EXTRAPOLA AS REGRAS GERAIS ESTABELECIDAS PELA UNIÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO À INICIATIVA PRIVADA DE ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO A ENVOLVER PODER DE POLÍCIA
. 1. A fixação de normas gerais pela União, no âmbito da competência legislativa concorrente prevista no art. 24 da Constituição Federal, limita a competência suplementar dos Estados, os quais devem obrigatoriamente observar a disciplina geral. 2.
Não se mostra cabível transferir à iniciativa privada atividade tipicamente estatal a envolver poder de polícia, a exemplo da fiscalização direta
, permanente e exclusiva de inspeção sanitária de produtos de origem animal. 3. Agravo interno desprovido. (ARE 1331661 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 29-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022)

No caso vertente, o
DETRAN/ES
, ao editar atos normativos que transferem ao
CRDD/ES
a incumbência de gerir o cadastro de profissionais e validar a aptidão técnica, incorreu em nítida usurpação de funções.

Como bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça (ID 12579804), o
CRDD/ES
, embora pretenda ostentar vestes de autarquia, é entidade de direito privado.

Admitir que a Instrução de Serviço do DETRAN/ES obrigue o profissional a se filiar a entidade privada para trabalhar seria transmudar o poder público em mero chancelador de interesses corporativistas.

Diante desse panorama, os atos administrativos impugnados padecem de vício de nulidade insanável, por violarem a reserva legal estabelecida inciso XVI do art. 22 da Carta Magna.

Aprofundando a discussão, observa-se que a exigência de "termos de responsabilidade" expedidos pelo Sindicato (
SINDESPEES
) mediante pagamento de taxa constitui gravame pecuniário sem amparo legal.

A rigor, o Estado não pode condicionar a prestação de serviço público (registro de veículos, licenciamento, etc.) ao pagamento de “taxa” vertida em favor de sindicato privado.

Tais circunstâncias revelam que o
DETRAN/ES
implementou medidas infralegais capazes de embaraçar o livre exercício da profissão de despachante.

Importante salientar, porém, que o direito fundamental à liberdade profissional repele qualquer condicionamento que não decorra diretamente de lei federal voltada à proteção do interesse social ou da segurança técnica.

A conduta do
SINDESPEES
de auferir renda sobre documentos obrigatórios para o exercício da profissão configura enriquecimento sem causa, devendo ser mantida a obrigação de ressarcimento fixada na sentença.

Noutro viés, é preciso enfrentar o argumento recursal relativo à Lei Federal nº 14.282/2021.

Embora o novo marco legal tenha por escopo regulamentar a profissão de despachante, tal fato não possui o condão de convalidar retroativamente as nulidades ocorridas durante quase uma década de delegação irregular.

De qualquer forma, a Lei 14.282/2021 não revogou a Lei 10.602/2022, que declara a personalidade jurídica de direito privado do
CRDD
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s
e a ele
s

nego provimento
para manter incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.